Tribunal: TJSP
Processo: 0004489-27.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade da multa – Multa que não perdeu o caráter penal – Impossibilidade de dispensa de seu pagamento - Julgamento procedido pelo C. STF, na ADI 3150 – Decisão de efeitos vinculante e erga omnes - Recurso Repetitivo do C. STJ que fixou entendimento no sentido da possibilidade de extinção da punibilidade do agente, independentemente do pagamento da multa,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade da multa – Multa que não perdeu o caráter penal – Impossibilidade de dispensa de seu pagamento - Julgamento procedido pelo C. STF, na ADI 3150 – Decisão de efeitos vinculante e erga omnes - Recurso Repetitivo do C. STJ que fixou entendimento no sentido da possibilidade de extinção da punibilidade do agente, independentemente do pagamento da multa, diante da atestada hipossuficiência do condenado – Incapacidade econômica do apenado que, ademais, não se presume e não foi demonstrada pelo simples fato de não terem sido encontrados bens para penhora – Recurso desprovido.